Tribunal: TJPA
Processo: 0015698-60.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, DETRAÇÃO DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) DIAS ? REGIME ABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO ? Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito, face a grave ameaça exercida contra a vítima, com a utilização de uma faca. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Improcedência. Devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, em juízo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015698-60.2011.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, DETRAÇÃO DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) DIAS - REGIME ABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - Impossibilidade.

A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito, face a grave ameaça exercida contra a vítima, com a utilização de uma faca. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Improcedência. Devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, em juízo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015698-60.2011.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUSA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 04 de outubro de 2011, a vítima Miguel do Socorro Correa de Miranda encontrava-se próximo à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conduzido seu veículo em trânsito lento e com a janela aberta, quando foi surpreendido por José Alexandre dos Santos de Sousa, o qual agarrou o cordão que estava em seu pescoço e tentou arrancá-lo, tendo a vítima resistido, momento em que o ora denunciado lhe mostrou uma faca, o que fez com que a vítima não resistisse mais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou José Alexandre dos Santos de Sousa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, ao final detraiu a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) dias que permaneceu preso cautelarmente, estabelecendo o regime de cumprimento de pena no aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto ou exclusão do emprego de arma e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto ou exclusão do emprego de arma e concurso de pessoas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 31), onde consta que foi apreendido em poder do apelante José Alexandre: ¿uma faca com o cabo de cor branca; um relógio de pulso de cor dourado; um cordão de metade cor dourada¿, bem como pelo Auto de entrega (fl. 32).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Miguel do Socorro Correa, narrou que foi abordada pelo apelante e outro individuo, o qual foi identificado como menor de idade, quando estava em seu carro, acompanhado de sua esposa grávida, em via pública movimentada. Que após tentar resistir ao assalto, um dos indivíduos mostrou uma faca à vítima, momento em que resolveu deixar levar seu cordão, de ouro. Logo em seguida, outro elemento lhe arrancou o relógio de pulso. No momento da fuga, o apelante e o menor que lhe acompanhava foram detidos por policiais que estavam pelo local.

Dessa forma, não há como absolver o apelante, posto que autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, não há como não há como acolher a pretensão recursal em relação a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, uma vez que restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência e grave ameaça empregado pelo uso de faca.

Assim, devidamente comprovadas as causas de aumento referente ao artigo 157, §2°, I e II, do CP, pelas declarações da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis... 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO - 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA